Tribunal: TJSP
Processo: 2251490-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos a título de RMC incidentes sobre o benefício previdenciário do autor – Acolhimento –

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos a título de RMC incidentes sobre o benefício previdenciário do autor – Acolhimento – Hipótese em que os documentos apresentados pelo autor evidenciam a probabilidade do direito alegado, sendo certo que não se pode exigir que ele produza prova negativa acerca da contratação que nega ter ocorrido – O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre o benefício previdenciário da autor, verba que possui caráter alimentar – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251490-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Lucélia, em que é agravante RUY
ALVES BALIERO, é agravado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251490-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32237
2
Agravo de Instrumento no 2251490-48.2020.8.26.0000
Agravante: Ruy Alves Baliero (Justiça Gratuita)
Agravado: Banco BMG S/A
Juiz: André Gustavo Livonesi
Comarca: Lucélia - 2a Vara Cível
Voto 32237
TUTELA
DE
URGÊNCIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
RESERVA DE MARGEM PARA
CARTÃO
DE
CRÉDITO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
- Irresignação em relação à decisão que indeferiu
o pedido de tutela de urgência para suspender os
descontos a título de RMC incidentes sobre o
benefício previdenciário do autor Acolhimento
Hipótese em que os documentos apresentados
pelo autor evidenciam a probabilidade do direito
alegado, sendo certo que não se pode exigir que
ele produza prova negativa acerca da contratação
que nega ter ocorrido
O perigo de dano é
evidente, uma vez que os descontos incidem
sobre o benefício previdenciário da autor, verba
que
possui
caráter
alimentar

Decisão
reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 56/58 dos autos originários
que, na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos
morais1, ajuizada por Ruy Alves Baliero em face de Banco BMG
S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
A parte agravante requer a reforma
1 Valor da causa: R$ 28.480,32 em outubro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251490-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32237
3
da
decisão,
sustentando
que
contratou
um
empréstimo
consignado com o réu e este, imbuído de má-fé, impôs ao autor a
chamada reserva de margem consignada, com a venda casada
de um cartão de crédito. Em razão disso, são descontados
indevidamente de seu benefício previdenciário, todos os meses,
valores referentes à concessão de um cartão de crédito que não
foi solicitado. O agravante requer a concessão da tutela de
urgência para que seja determinada a suspensão dos descontos
da RMC incidentes sobre seu benefício.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de citação do
agravado nos autos.
É o relatório.
O
artigo
300
do
Código
de
Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Na petição inicial, o autor sustenta
que não solicitou e não desbloqueou o cartão de crédito.
O histórico de créditos do INSS,
que instruiu a petição inicial, revela o desconto de R$ 48,58 a
título de “reserva de margem consignável - RMC” (fls. 24/25), o
que evidencia a probabilidade do direito do autor.
Além disso, não se pode exigir que
o autor produza prova negativa acerca da contratação que nega
ter ocorrido, e é patente o perigo de dano decorrente de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251490-48.2020.8.26.0000 -Voto no 32237
4
situação, bem como a urgência da medida, uma vez que o
desconto
impugnado
incide
sobre
o
modesto
benefício
previdenciário do autor, que possui natureza alimentar.
Portanto, impõe-se a concessão da
tutela de urgência a fim de determinar que a instituição financeira
se abstenha de efetuar descontos a título de “reserva de margem
consignável - RMC” do benefício previdenciário auferido pelo
autor, sob pena de multa de mil reais (R$ 1.000,00) por
descumprimento, limitada ao valor da causa.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator